Tribunal: TJBA
Processo: 0000438-58.2018.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO n. 0000438-58.2018.8.05.0138 02 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOABE BARBOSA DE SOUZA Advogado(s): Antônio Roberto Leite Matos e Antônio Roberto Leite Matos Júnior APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO Promotor(a): Lúcio Meira Mendes EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUSCITADA A OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. RATIFICADA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 1. Não havendo lastro probatório ou fundamentação apta a acolher a tese de que o decisio combatido contrariou as provas produzidas no processo, não se mostra viável o provimento do pedido de absolvição. A opção dos jurados por uma das vertentes apresentadas em plenário, em detrimento dos interesses da outra parte, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Quanto à dosimetria da pena, deve ser aplicada a atenuante do art. 65, III, d, do CP, quando expressa a confissão pelo réu, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial e/ou retratada em Juízo. 3. Nos termos do art. 67 do CP, é cabível a compensação integral entre a confissão e agravante do motivo fútil. 4. Pena reduzida para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000438-58.2018.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara, em que figura como apelante Joabe Barbosa de Souza e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, negar provimento ao recurso e, ex officio, reduzir a pena definitiva do Réu para 12 (doze) anos de reclusão, nos termos do voto da Relatora. 02